Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-17.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha contratado cartão de crédito consignado com o banco réu que justifique a reserva de margem consignável lançada em seu benefício previdenciário – Banco réu que não colacionou aos autos o instrumento questionado – Sentença de procedência que

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha contratado cartão de crédito consignado com o banco réu que justifique a reserva de margem consignável lançada em seu benefício previdenciário – Banco réu que não colacionou aos autos o instrumento questionado – Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Parcial acolhimento do recurso do autor – – Ônus quanto à prova da contratação que cabia ao réu, do qual não se desincumbiu – Inteligência do disposto no art. 373, II, do CPC - Declaração de inexistência do contrato e devolução dos valores cobrados que realmente se impunha – Danos morais configurados - Perda da disponibilidade de numerário que enseja o dever de indenizar – Verba indenizatória fixada em patamares ínfimos ao entendimento desta Câmara – Necessidade de adequação - Elevação da indenização para a quantia de R$ 5.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada para elevar a verba indenizatória – Recurso da instituição financeira desprovido e provido o recurso do autor.*